Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703574-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE MOURA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildete Moura da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID origem 183463748) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 55445048), a agravante afirma que, não obstante argumentação do juízo a quo no sentido de que percebe rendimentos sensivelmente superiores à média nacional, todos os seus ganhos estão sendo revertidos para custeio das despesas básicas mensais sua e de sua família e pagamento das dívidas contraídas. Alega ser “arrimo de família”, responsável também pelo custeio das despesas com seu filho. Aduz ter quadro depressivo diagnosticado ensejador de despesas com a manutenção de sua saúde. Colaciona entendimento jurisprudencial que acredita corroborar sua tese. Junta no corpo da petição cópia de contracheque e extrato bancário com o intuito de evidenciar saldo bancário negativo de R$3.990,72 (três mil novecentos e noventa reais e setenta e dois centavos). Afirma não dispor de meios para arcar com as custas iniciais ou recursais, razão pela qual, diante do estado de hipossuficiência caracterizado, o deferimento da gratuidade de justiça seria medida necessária. Diante do exposto, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, não se afigura viável a antecipação da tutela recursal, mas sim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora